Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700139-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMAETICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que emita “licença/alvará de funcionamento da Requerente, para o endereço da Rua 01 lote 07, em atenção ao art. 82, 85 e 86 da Lei Complementar Distrital 948/2019, conforme requerimento e informações prestadas junto ao protocolo DFP 2300222740, em prazo não superior à 72hs". Alega que desde 2018 funciona na Vila Telebrasília comercializando produtos farmacêuticos, estando regularmente autorizado por alvará. Informa que em 2021 mudou da Rua 1 para a Rua 8, mediante a obtenção de alvará de funcionamento. Relata que, ao tentar renovar este último alvará em 2022, a Administração Pública indeferiu o pedido sob o fundamento de que no local poderia funcionar somente Igreja. Esclarece que, por esse motivo, adquiriu outro imóvel na Rua 1 onde funcionam vários comércios e realizou consulta de viabilidade, que novamente foi indeferida em razão de a noma de do setor (NGB 037/2006) não prever o funcionamento de farmácia. Informa que é a única farmácia do local, comércio essencial à população. Sustenta que os artigos 82 e 85 da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS garantem o funcionamento da atividade econômica, no mesmo endereço, desde que comprovadamente instalada e em funcionamento até a data de publicação desta Lei Complementar. Explica que o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB em tramitação da 070.184.739-2 Câmara Legislativa prevê o funcionamento de farmácia na Vila Telebrasília. Insiste no pedido para que seja expedido alvará de funcionamento, em caráter precário, para a Rua 1, lote 7. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O agravante busca a concessão de alvará de funcionamento para farmácia na Vila Telebrasília, que foi indeferida pela Administração Pública em razão de a Norma de Gabarito (NGB) não prever esse tipo de atividade na região. A Administração não pode atuar contra a lei, devendo observar o plano diretor e demais normas de organização urbanística e ocupação do solo. Na hipótese, a NGB da Vila Telebrasília não contempla a atividade de farmácia. A despeito das alegações do agravante quanto à utilidade pública da instalação desse comércio no local, não cabe ao administrador nem ao Judiciário tomar decisões contrárias à lei e normas aprovadas pelo Legislativo. Ressalte-se que eventual exercício da atividade não gera direito adquirido, cabendo ao interessado observar as normas vigentes. Não fosse assim, não haveria necessidade de renovação. Para essas hipóteses (alteração da NGB), o legislador estabeleceu regras restritivas para que a atividade excluída da permissão continue a ser exercida. Nessa linha, os artigos 82 e 85 da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS (Lei Complementar 948/2019) definem critérios para a continuidade do funcionamento, entre eles que exista autorização de funcionamento anterior à publicação da referida lei, o estabelecimento esteja no mesmo endereço, proibição de ampliação (obra), anuência dos vizinhos. No caso, o agravante exercia a atividade de farmácia na Rua 8, lote 18. Consta documento de licenciamento com validade (IBRAM) até 15/1/2024 (ID 183440810). Todavia, também consta indeferimento em 2022 para esse mesmo endereço (ID 183450769). Essa contradição tem de ser esclarecida nos autos de origem. Além disso, o pedido objeto desta demanda é para funcionar em outro endereço, Rua 1, lote 7 (ID 183448338), o que não é permitido (a alteração de endereço) pelo art. 82 da LUOS. Esse cenário não autoriza a concessão da tutela de urgência e exige que o feito seja submetido ao contraditório quando então o juiz terá quadro mais claro para decidir, inclusive quanto ao preenchimento de todos os critérios previstos na lei para a continuidade de funcionamento de atividade não permitida. Ressalte-se, por fim, que projeto de lei em que se discute a autorização da atividade de farmácia na região não pode ser invocado pelo Administrador nem pelo Judiciário para atuar contra as normas aprovadas e vigentes. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a